Tribunal: TJDFT
Processo: 0704190-06.2018.8.07.0020
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. NOTA PROMISSÓRIA. PRESCRIÇÃO DOS ENCARGOS MORATÓRIOS. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. PREJUDICIAL DE MÉRITO AFASTADA.
1. Nos termos do verbete número 504 do entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça, o prazo prescricional para ajuizamento da Ação Monitória em face de emitente de nota promissória é de 5 (cinco) anos. 1.1. A prescrição dos encargos de mora advindos do título prescrevem no mesmo prazo da obrigação principal.
2. Descabe a aplicação do artigo 206, parágrafo 3o, inciso III, do Código Civil aos encargos moratórios, porquanto a norma se refere aos juros remuneratórios e/ou dividendos e não aos juros legais devidos por força de Lei e oriundos de inadimplemento da obrigação principal.
3. Recurso conhecido e não provido em relação à prejudicial de mérito.